Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-78.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000314-78.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALTAIR MARCORIO - CPF: 036.030.831-72 (APELADO), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LILIAN CRISTINA MARCORIO FALEIRO - CPF: 783.656.781-87 (ADVOGADO), CLAUDIO FALEIRO DE FREITAS - CPF: 515.222.921-87 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES BRANDAO - CPF: 780.643.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO
A QUO -
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/
MT, que acolheu os Embargos à Execução nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000314-78.2015.8.11.0020 (61584) movida contra
NUNES MARCÓRIO & WILHELMS LTDA, ALCIDES NUNES ALVES, LUIZ CARLOS WILHELMS E ALTAIR MARCÓRIO
e declarou a decadência dos créditos executados, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que
“as CDAs emitidas pela Fazenda Pública Estadual constam tão somente a data da constituição definitiva do crédito — não da constituição. Assim, se a constituição definitiva do crédito como consta na CDA ocorreu em 17/01/2005 — a constituição ocorreu trinta dias antes — em 17/12/2004 — portanto — antes do lustro decadencial”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a decadência e determinar o trâmite regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários (ID 22266483).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal 0000314-78.2015.8.11.0020 (61584) em desfavor de
NUNES MARCÓRIO & WILHELMS LTDA, ALCIDES NUNES ALVES, LUIZ CARLOS WILHELMS E ALTAIR MARCÓRIO
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente aos
períodos de 01/1999, 02/1999, 03/1999, 04/1999, 05/1999 e 06/1999
, inscrito na
CDA no 2009587
.

Em 27/02/2015, a devedora interpôs Embargos à Execução, que foi acolhida, em 05/08/2019, pelo Juízo
a quo
e, via de consequência, reconhecida a decadência dos créditos executados, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que, no que tange aos créditos decorrentes de ICMS, em regra, o lançamento é por homologação.

No entanto, quando o executado não declara ou declara e não recolhe ou recolhe a menor, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, os fatos geradores se deram em:

·

01/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 01/01/2005.

·

02/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 01/01/2005.

·

03/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 01/01/2005.

·

04/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 01/01/2005.

·

05/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 01/01/2005.

·

06/1999
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2000 e encerrou em 01/01/2005.

Extrai-se da CDA que a constituição definitiva ocorreu em 17/01/2005.

Considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador (01/01/2000) e a constituição definitiva do crédito (17/01/2005), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada.

No que tange a majoração dos honorários, que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importa ressaltar que
com o julgamento do presente recurso, foi mantida a procedência dos pedidos contidos nos Embargos à Execução opostos pelo apelante.

Assim,
nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários na importância de
10% (dez por cento)
sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020